Tribunal: TJSP
Processo: 1003581-41.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil – "Ação de Obrigação de Fazer c/c Apresentação de Documento e Notificação Prévia e Danos" (sic.) – Alegação de ausência de notificação prévia acerca de apontamento efetivado por instituição financeira, perante o banco de dados da apelada, o que caracterizaria danos morais a serem indenizados - Sentença de indeferimento da petição inicial, com julgamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil – "Ação de Obrigação de Fazer c/c Apresentação de Documento e Notificação Prévia e Danos" (sic.) – Alegação de ausência de notificação prévia acerca de apontamento efetivado por instituição financeira, perante o banco de dados da apelada, o que caracterizaria danos morais a serem indenizados - Sentença de indeferimento da petição inicial, com julgamento de extinção, sem análise do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais - Dívida fundada em contrato bancário - Competência Recursal da d. Subseção de Direito Privado II deste Tribunal – Art. 5o, II.9. e II.11 da Resolução no 623/2013 - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.